Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705466-67.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GONÇALO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH SILVA WEIZENMANN RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. JUÍZO CÍVEL. ESPÓLIO. RÉU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. INTERVENÇÃO DO MP NA ORIGEM. MENOR. INTERESSE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verifica-se que a questão dos autos não se trata de feito relativo a sucessões causa mortis, ou seja, com finalidade de partilhar os bens, nos termos do art. 28 da Lei 11.697/08. 1.1. Em verdade, trata-se de ação de obrigação de fazer, de modo que o mero fato de o espólio se encontrar no polo passivo da ação não é fundamento suficiente para se reconhecer a competência da Vara de Órfãos e Sucessões. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo em razão da ausência de intervenção da Promotoria de Justiça na origem. 2.1. Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, não há qualquer demonstração de prejuízo aos direitos do menor. 3. A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação, inclusive, porque não restou demonstrado qualquer prejuízo ao apelante. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. No caso dos autos, não há qualquer impedimento para transferência do imóvel objeto da lide em razão de haver processo de inventário em curso. 4.1. É incontroverso que o de cujus adquiriu o imóvel e faleceu antes que realizasse a transferência do imóvel para o seu nome. 4.2. Desse modo, a transferência do imóvel é de interesse do próprio espólio para que o imóvel passe a integrar os bens objeto da partilha. 4.3. Além do mais, devida a transferência para que os impostos relativos ao imóvel deixem de ser cobrados do vendedor. 4.4. Não bastasse, em que pese a argumentação do apelante com relação à ausência de documentos necessários para a realização da transferência do imóvel, verifica-se que a sentença determinou que determinou que o autor deverá apresentar os referidos documentos que possibilitem a escrituração do imóvel. 5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso. 6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em montante fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6.1. No caso, ao tratar de ação de obrigação de fazer não se verificou qualquer valor da condenação, contudo, a despeito do arbitramento da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, certa é a possibilidade de se verificar um efetivo proveito econômico, já que a demanda se relaciona com a existência de débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o bem e então cobrados da Cooperativa/apelada à época. 6.2. Em que pese a atribuição do valor da causa tomando por base o valor do bem imóvel, tenho que o proveito econômico que se pode extrair da causa seria exatamente os débitos de IPTU/TLP, cujos valores pelos documentos juntados na inicial foram em torno de uns R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.3. Considerando a existência de um proveito econômico no feito, impossibilitada está a condenação da verba sucumbencial com base no valor da causa, já que o preceito constante no art. 85 do CPC exclui um parâmetro em detrimento do outro. 6.4. E adotando-se o proveito econômico como parâmetro do valor da causa, e ao considerá-lo que ele seria irrisório na presente demanda, aplicável no caso, a disposição contida no §8o do art. 85, a qual admite a fixação da verba sucumbencial com base na equidade, razão pela qual, ao verificar os requisitos dispostos nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem remunera os patronos da parte apelada. 6.5. Registro que, não obstante a fixação dos honorários com base na equidade, tal atuação não ofende em nada a tese firmada no Tema 1.076/STJ, já que a C. Corte de Justiça excepciona a aplicação da equidade nas situações de valores irrisórios. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Civil, 25 e 28, ambos da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), ao entender que a competência para processar e julgar a presente causa seria de vara cível e não do juízo das sucessões; b) artigos 178, inciso II, e 334, caput, ambos do CPC, porque o processo é nulo quando, havendo interesse de incapaz menor de idade, não ocorre a intimação a intervenção do Ministério Público; c) artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, porquanto, apesar de ter obtido proveito econômico no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os honorários advocatícios foram fixados em valor 4 (quatro) vezes maior que o benefício obtido; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer no ID 44129722 – Págs. 1 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONAN ROCHA CHAVES (OAB/DF 34.999). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 619 do CPC, 25 e 28, ambos da Lei 11.697/2008. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 40890083 – Pág. 6 que a demanda não tem nenhuma pertinência com a finalidade de partilhar os bens. E mais: que o mero fato de o espólio figurar no polo passivo não é fundamento suficiente para se reconhecer a competência da Vara de Órfãos e Sucessões. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir a tese de afronta aos artigos 178, inciso II, e 334, caput, ambos do CPC, porquanto o STJ também entende que a “intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 646.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a alegada violação ao artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, pois, segundo o STJ, não “há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). No tocante ao defendido vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, haja vista que, de acordo com a Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. (AgInt no AREsp n. 2.024.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONAN ROCHA CHAVES (OAB/DF 34.999). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015